Tribunal: STF
Processo: HC 69282
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONTRAVENÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE CLAREZA - INOCORRÊNCIA -
"ESSENTIALIA DELICTI" - ACÓRDÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS DO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" -
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
AUTORIA DO DELITO - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" -
 PEDIDO INDEFERIDO.
- Incumbe, ao Ministério Público, em processo
 de estrutura acusatória, regido por valores e princípios que dão
fundamento ao Estado Democrático de Direito, apresentar denúncia que
 veicule, de modo claro e objetivo, com todos os elementos
estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, a
descrição do fato delituoso, em ordem a viabilizar o exercício
legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância
dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de
efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula
constitucional da plenitude de defesa. Denúncia que se ajusta, na
espécie em exame, a tais requisitos. Alegação de inépcia
rejeitada.
- O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-
         -jurídicos expostos no parecer do Ministério Público - e ao
 invocá-los como expressa razão de decidir - ajusta-se, com plena
fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que
estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF,
art. 93, IX). Precedentes.
- O exame de aspectos fáticos - cuja
análise supõe ampla indagação probatória em torno dos elementos
instrutórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento -
 revela-se incabível na via sumaríssima da ação de "habeas corpus".